Tribunal: TJMT
Processo: 1018342-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018342-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIVAL FRANCISCO - CPF: 503.708.714-72 (INTERESSADO), 1A VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FRANCIVAL ALVES FERREIRA - CPF: 212.819.298-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE CITADO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – TESTEMUNHAS QUE SÃO AGENTES POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFICA A URGÊNCIA DA MEDIDA – MITIGAÇÃO DA SÚMULA 455 DO STJ – NATUREZA GRAVE DO DELITO – PRESERVAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

Preliminar: Não obstante o entendimento de que da decisão que suspende o processo e determina a produção antecipada de provas caiba Recurso em Sentido Estrito, a jurisprudência admite a impetração de habeas corpus quando alegada violação a direito defensivo com potencial reflexo na liberdade de locomoção do paciente, especialmente nos casos de alegado desrespeito à Súmula 455 do STJ.

2.

A produção antecipada de provas, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo, conforme orientação da Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Entretanto, a jurisprudência tem mitigado o rigor da referida súmula quando as testemunhas arroladas são policiais, reconhecendo que a própria natureza de sua atividade profissional, marcada pelo contato diário com inúmeras ocorrências criminais, justifica a urgência na colheita de seus depoimentos, ante o risco de esquecimento dos fatos com o passar do tempo.

4.

Quando a decisão que determina a produção antecipada de provas baseia-se não apenas no decurso do tempo, mas também em circunstâncias concretas como a condição das testemunhas (agentes policiais) e a natureza grave do delito (tentativa de homicídio qualificado), está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

5.

Não há prejuízo irreparável à defesa, pois a produção antecipada será realizada na presença de defensor público e, uma vez localizado o réu, poderá produzir provas complementares ou requerer a reinquirição das testemunhas, se necessário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do Defensor Público Dr. João Cláudio Ferreira de Sousa, em favor de LUCIVAL FRANCISCO, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a produção antecipada de provas nos autos da ação penal no 1025519-31.2024.8.11.0003.

De acordo com a inicial, o paciente foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 121, §2°, inciso IV, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com implicações da Lei n° 8.072/90. Recebida a denúncia, ante a impossibilidade de citação pessoal do acusado, procedeu-se à citação editalícia, que transcorreu in albis.

O magistrado singular, ao verificar o não comparecimento do réu e a ausência de constituição de advogado, determinou, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, deferindo, contudo, a produção antecipada de provas, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 05 de agosto de 2025.

O impetrante sustenta, em síntese, que a decisão que determinou a produção antecipada de provas padece de vício de fundamentação, por ausência de indicação concreta de qualquer fragmento apto a demonstrar a imprescindibilidade da colheita de provas consideradas urgentes.

Argumenta que tanto na manifestação do
Parquet
como na decisão do magistrado não há indicação de elemento concreto e específico que indique o risco do perecimento de prova, não havendo demonstração de que os meios de produção de prova diversos à oral foram esgotados.

Alega, ainda, que a decisão estaria em confronto com a Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo", bem como violaria o art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige a devida fundamentação das decisões judiciais.

Conclui que a autoridade coatora se limitou a invocar argumentos genéricos como o decurso do tempo e possível esquecimento dos fatos pelas testemunhas, sem indicar elementos concretos que demonstrassem a urgência da medida.

Requer, liminarmente, a suspensão da produção antecipada de provas e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para impedir a colheita antecipada da prova oral ou, subsidiariamente, a anulação da decisão por ausência de fundamentação idônea.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão de ID 292559366.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID 293010355).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 297240857), manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do writ, por inadequação da via eleita, uma vez que da decisão que suspende o processo e determina a produção antecipada de provas é cabível Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, inciso XVI, do Código de Processo Penal. No mérito, opinou pela denegação da ordem, sustentando que a produção antecipada de provas foi escorreitamente determinada, mostrando-se procedimento urgente a colheita dos depoimentos das testemunhas arroladas pelo Parquet, especialmente por se tratar de investigadores de polícia, que diariamente se deparam com situações similares, havendo risco real de esquecimento com o decurso do tempo. Segue ementa:

"Habeas Corpus – Homicídio qualificado, na forma tentada [art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] – Réu que citado por edital não apresentou defesa preliminar e nem constituiu advogado – suspensão do processo e do prazo prescricional – produção antecipada de provas deferida – inconformismo. 1. Preliminar: Via eleita inadequada – matéria a ser discutida em sede de recurso próprio – cabimento de Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, inciso XVI, do Código de Processo Penal – Pelo não conhecimento do writ. 2. Mérito: Alegada ausência de fundamentação da decisão que determinou a produção antecipada de provas - impossibilidade – necessidade e urgência demonstradas - possibilidade das testemunhas esquecerem os fatos - urgência caracterizada - imprescindibilidade da medida para o êxito da persecução penal - ausência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa – constrangimento

ilegal não visualizado – P ela denegação da ordem.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

De início, enfrento a preliminar de não conhecimento do
habeas corpus
suscitada pelo Ministério Público, com fundamento na inadequação da via eleita.

Com efeito, é cediço que o habeas corpus, garantia constitucional prevista no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, destina-se à proteção da liberdade de locomoção quando houver violência ou coação ilegal.

Sustenta a Procuradoria de Justiça que da decisão que suspende o processo e determina a produção antecipada de provas seria cabível o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, XVI, do Código de Processo Penal, não se admitindo, portanto, a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal.

Não obstante o respeitável posicionamento ministerial, entendo que a questão merece ser examinada sob a ótica da ampla proteção ao direito de defesa, que possui reflexos indiretos na liberdade do paciente, já que a produção antecipada de provas, sem a observância do devido processo legal, pode ocasionar futuro cerceamento de liberdade.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o conhecimento de habeas corpus em hipóteses semelhantes à dos autos, quando verificada possível ilegalidade ou abuso de poder na determinação da produção antecipada de provas, especialmente quando alegada violação à Súmula 455 daquela Corte.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento e passo à análise do mérito da impetração.

DO MÉRITO

O cerne da questão posta a julgamento consiste em verificar se a decisão que determinou a produção antecipada de provas está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a urgência da medida, em conformidade com o art. 366 do Código de Processo Penal e a Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispõe o art. 366 do CPP:

"Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312."

A Súmula 455 do STJ, por sua vez, estabelece que "a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo".

Na hipótese em análise, o magistrado singular determinou a produção antecipada de provas com os seguintes fundamentos:

"Ressalta-se da relevância da medida, vez que as testemunhas arroladas pelo parquet são, exclusivamente, agentes da lei, razão pela qual, diante do elevado número de investigações em apuração, principalmente, de homicídios, justifica-se a antecipação das provas, diante do risco do tempo perecer com as provas, haja vista, o "comum" esquecimento dos fatos pelos investigadores, fato este corriqueiro nos processos penais face ao elevado número de investigações.

[...]

Destarte, a natureza do delito apurado nestes autos tem-se um tramite bastante prolongado, sendo muito das vezes julgados prescritos. Assim, temos a seguinte situação: os crimes que afetam bens tão caros a sociedade são o que mais demoram a ter uma efetiva prestação jurisdicional (se é que chegam a ser solucionados, diante da perda probatória com o passar do tempo)."

Analisando detidamente a decisão impugnada, constato que o magistrado não se limitou a invocar o mero decurso do tempo como justificativa para a produção antecipada de provas, mas apresentou fundamentos específicos relacionados às peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, a decisão baseou-se em dois elementos concretos: (1) a condição das testemunhas arroladas, que são exclusivamente agentes policiais envolvidos em inúmeras investigações criminais, circunstância que potencializa o risco de esquecimento dos fatos com o passar do tempo; e (2) a natureza do crime em apuração (tentativa de homicídio qualificado), cuja gravidade demanda prova oral fidedigna para a elucidação dos fatos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de admitir a mitigação do rigor da Súmula 455 quando as testemunhas são policiais, reconhecendo que a própria natureza de sua atividade profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, justifica a urgência na colheita de seus depoimentos.

Nesse sentido:

"

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 455/STJ. MITIGAÇÃO. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. POSSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS RESPALDADA PELO ORDENAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento pacífico desta Corte, cristalizado no verbete sumular n. 455, a produção antecipada de provas, com base no art. 366 do Código de Processo Penal, deve ser concretamente fundamentada, não bastando a mera alegação do decurso do tempo para se ter por urgente a medida.

2. No caso, a decisão recorrida apresentou fundamentação idônea ao justificar a necessidade da produção antecipada de provas com base no risco concreto de esquecimento das testemunhas, majoritariamente policiais militares, cujas atividades diárias envolvem ocorrências semelhantes, o que pode comprometer a fidelidade das declarações prestadas futuramente.

3. A 3a Seção desta Corte firmou compreensão no sentido de ser justificável a antecipação de provas no caso de testemunhas policiais, ressalvada pessoal compreensão diversa, pois o tempo traz ainda maiores riscos à fidelidade da reprodução dos fatos. (RHC 74.576/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 3/9/2018) (AgRg no AREsp n. 1.385.635/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019.)

4. "O deferimento da realização da produção antecipada de provas não traz qualquer prejuízo para a defesa, já que, além do ato ser realizado na presença de defensor nomeado, caso o acusado compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção das provas que entender necessárias para a comprovação da tese defensiva." (AgRg no AREsp 1.454.029/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 6/6/2019).

5. A decisão agravada está devidamente fundamentada, inexistindo flagrante ilegalidade que justifique sua reforma.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 211.359/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

Também o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado posicionamento semelhante:

"
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - SUSPENSÃO DO PROCESSO - CITAÇÃO EDITALÍCIA - ART. 366, DO CPP - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - POSSIBILIDADE - TESTEMUNHAS QUE SÃO POLICIAIS MILITARES - JUSTIFICAÇÃO VÁLIDA - RELATIVIZAÇÃO DA SÚMULA 455 DO STJ - RECURSO PROVIDO. É cabível a produção antecipada de provas, mitigando-se, para tanto, a Súmula 455 do STJ, quando as testemunhas arroladas são policiais militares que, em razão da natureza de sua atividade, deparam-se diariamente com situações semelhantes, o que pode comprometer a fidedignidade do relato dos fatos após longo período." (TJMT, RSE 9259/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 19/09/2017)

Ademais, não se pode olvidar que o crime em questão - tentativa de homicídio qualificado - é grave e sua apuração demanda prova oral detalhada, sendo razoável a preocupação do magistrado com a preservação da qualidade da prova testemunhal.

Vale ressaltar, ainda, que a produção antecipada de provas não implica em prejuízo irreparável à defesa do paciente, uma vez que, conforme bem pontuou o magistrado singular, "o réu, uma vez localizado, poderá arrolar novas testemunhas e que a produção antecipada será realizada na presença de Defensor Público, não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa".

Destarte, ao contrário do que sustenta o impetrante, entendo que a decisão atacada apresenta fundamentação idônea e específica para a produção antecipada de provas, não se restringindo a argumentos genéricos ou ao mero decurso do tempo, mas sim às peculiaridades do caso concreto, em conformidade com a jurisprudência atual sobre a matéria.

Portanto, não vislumbro ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus.

Ante o exposto, conheço do habeas corpus e, no mérito, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025